Tribunal: TJDFT
Processo: 0048829-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0048829-98.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, NERCI SOARES DE SOUZA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do participado pela terceira interessada, Brasal Incorporações S/A, no derradeiro petitório[1] que colacionara aos autos, em decisão[2] datada de 30/08/2023, em tendo havido a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome de diversos imóveis que tiveram suas indisponibilidades decretadas no curso desta ação, houvera o deferimento do cancelamento de aludidas constrições. Contudo, segundo o reportado na petição que aviara, quando da apresentação do pedido de cancelamento, não detinha informações sobre outros imóveis também gravados por indisponibilidade, todos prometidos à venda ao litisconsorte passivo José Roberto Arruda. Assim, com base no decidido anteriormente, requesta o cancelamento das indisponibilidades incidentes sobre as unidades imobiliárias de matrículas no 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 140.076 e 140.090, registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ouvidas as partes e a douta Procuradoria de Justiça, antes do exame do pedido, e considerando que a consolidação de propriedade das unidades nomeadas na pessoa da peticionante ocorrera há muito, indispensável que esclareça a situação atual dos imóveis, precipuamente se, consolidados sob sua propriedade em realização da garantia fiduciária contratada, houvera a realização do leilão previsto pelo artigo 27 da Lei no 9.514/97, ou seja, consolidada a propriedade das unidades, se foram levadas a leilão segundo o procedimento estabelecido por aludido dispositivo. Essa apuração visa definir a posição jurídica atual das unidades e se subsistiria qualquer efetividade na preservação das indisponibilidades, conforme defendido pelo Ministério Público ao ser ouvido sobre a pretensão em tela, porquanto já não integram o patrimônio do aludido litisconsorte, somente podendo cogitar-se de reversão de eventual saldo após a realização dos leilões, segundo o prescrito por aludida regulação. Assinalo à postulante, portanto, o prazo de 5 (cinco) dias para atender à diligência ora individualizada, ressalvado que, na sequência, será examinado o pedido que deduzira. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 72020155, fls. 4742/4743. [2] Decisão de ID 69051173, fls. 3823/3826.